Tribunal: STF
Processo: AC 1745
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Retido. Inadmissibilidade.
   Interposição contra decisão que defere medida liminar.
   Antecipação de tutela. Desobstrução impossível. Ação cautelar
   julgada improcedente. Agravo regimental improvido. Interpretação
   do art. 542, § 3º, do CPC. Aplicação da súmula 735. Precedentes.
   O disposto no art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, não
   pode ser interpretado de modo absoluto, mas não autoriza
   interposição de recurso extraordinário contra decisão que defere
   medida liminar.